Tribunal: TJDFT
Processo: 0744475-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TABELA SALARIAL DE CARGO DISTINTO. QUESTÃO SECUNDÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado a partir de dezembro/2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da alegação de excesso de execução referente à consideração de tabela salarial de cargo distinto daquele ocupado pela exequente em seus cálculos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
4. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração configura-se quando o julgado deixa de enfrentar alguma questão ou tese relevante suscitada pela parte, capaz de, em tese, alterar o resultado do julgamento.
5. O acórdão embargado delimitou expressamente as questões controvertidas no agravo de instrumento, quais sejam: a prejudicialidade externa em razão da ação rescisória em trâmite e a legalidade da metodologia de cálculo determinada pelo juízo para atualização do débito.
6. A decisão colegiada enfrentou expressa e suficientemente as questões delimitadas no âmbito do agravo de instrumento, afastando o argumento de prejudicialidade externa e concluindo pela legalidade da metodologia de cálculo, não havendo bis in idem.
7. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. O órgão julgador não está obrigado a rebater especificamente todos os argumentos trazidos pela parte quando já encontrou fundamentação suficiente para decidir a controvérsia. 3. Não há omissão quando as razões lançadas para a solução da controvérsia jurídica são suficientes para o deslinde da causa, ainda que não abordem especificamente todos os argumentos levantados pelas partes.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, julgado em 03/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 4a Turma, julgado em 26/04/2021.